Tribunal: TCU
Processo: 027.095/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração manejados pelo Sr. Dioni Alves da Silva, em face do Acórdão 9.328/2020-1a Câmara, o qual julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração manejados pelo Sr. Dioni Alves da Silva, em face do Acórdão 9328/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante.